Tribunal: STF
Processo: HC 72995
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MANDADO DE CITAÇÃO. ASSINATURA DO
ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETAÇÃO
DE REVELIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
I - O comparecimento do acusado ao interrogatório sana
eventual vício de citação - falta de assinatura do paciente no
mandado. Nulidade superada pela presença do réu.
II - Revelia corretamente decretada já que, intimado, o
paciente não compareceu à audiência de inquirição de testemunhas.
Habeas corpus indeferido.